Tribunal: TJSP
Processo: 1129914-28.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradições. Razão parcial assiste à embargante. Necessidade apenas de constar no dispositivo que o recurso de apelação foi parcialmente provido. Reconhecimento da via adequada (ação monitória) que não afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa. Embargos declaratórios acolhidos parcialmente, porém sem efeito modificativo.